Tribunal: TJDFT
Processo: 0700933-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700933-28.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DANIEL BAIMA PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo interno interposto por DANIEL BAIMA PINTO contra a decisão de indeferimento da liminar em agravo de instrumento. Ouça-se o DISTRITO FEDERAL. Após, conclusos. Brasília/DF, 28 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito